Tribunal: TJMT
Processo: 0004935-90.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004935-90.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTOS DE SOUZA - CPF: 059.392.411-82 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Salao de Beleza Nova Mulher (VÍTIMA), MIRTES NUNES PEREIRA - CPF: 023.075.541-06 (VÍTIMA), DANIELI DE JESUS CASSIANO - CPF: 046.569.221-45 (VÍTIMA), Jaqueline Oliveira de Andrade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALÃO DE BELEZA NOVA MULHER (VÍTIMA), JAQUELINE OLIVEIRA DE ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO
– INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RÉU PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS
–
2.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça, refletida na simulação de arma fogo e no anúncio de assalto contra as vítimas.

2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS SANTOS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 0004935-90.2016.811.0018 - Código 1218127 (Processo Eletrônico), na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 157,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77465515 - Pág. 171/176, o recorrente pretende
a desclassificação do crime de roubo para o furto simples
, ao argumento de que os elementos probatórios não demonstraram a contento o emprego de violência e/ou grave ameaça para obtenção de lucro fácil; ao que assoma
o pedido de isenção do pagamento das custas processuais
, por ser hipossuficiente e assistido pelo Defensoria Pública do Estado.

Em contrarrazões vistas no ID 77465515 - Pág. 179/186, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 81254467, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
10 de setembro de 2016
, por volta das 19h30, no estabelecimento denominado ‘Salão de Beleza Nova Mulher’, situado na Comarca de Juara-MT,
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA
, mediante emprego de grave ameaça, consistente na simulação de arma fogo,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em valor pecuniário, bolsas e bijuterias pertencentes à proprietária do comércio,
Maura de Santana Mila
, e às funcionárias
Jaqueline Oliveira Andrade
e
Miertes Nunes Pereira
.

Segundo narrativa realizada pelo órgão acusatório, o ora recorrente ingressou no local com a face ocultada pelo uso de capacete e com as mão sob as vestes para simular o emprego de arma de fogo; dirigiu-se ao caixa; anunciou o crime de roubo e determinou a uma das vítimas a entrega de todo o valor pecuniário ali acondicionado. Empós, subtraiu três bolsas femininas contendo dinheiro e documentos pessoais das funcionárias ali presentes e, na posse da
res furtiva
, empreendeu fuga.

Diante desse fato,
DOUGLAS SANTOS SOUZA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO:

No que tange à primeira vertente recursal, a despeito da Defesa asseverar que a ação ilícita se concretizou sem o emprego de violência e/ou grave ameaça às vítimas, não se trata de conclusão extraível do acervo probatório, razão pela qual
a pretensão desclassificatória não merece ser acolhida.

Com efeito,
DOUGLAS SANTOS SOUZA
confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime patrimonial em apreço, mencionando o ‘anúncio de assalto’ (sic) contra as vítimas concomitantemente à simulação quanto ao porte de instrumento bélico, posto que colocou as mão sob as vestes a fim de impedir reações e alcançar o êxito da ação ilícita (ID 77465515 - Pág. 16).

Sob o crivo do contraditório
, o ora recorrente reiterou a sua ação de levar uma das mãos à cintura para transparecer às vítimas que possuía arma de fogo, sucedida do reverbério de que se tratava de um
‘assalto’
(sic), evidenciando, desta feita, coesão entre as suas narrativas, além de extrema sintonia com outros elementos probatórios produzidos na ação penal (Relatório de Mídias de ID 77465513 - Pág. 1).

Nesse diapasão, a vítima
Jaqueline Oliveira de Andrade
rememorou
em juízo
que o apelante simulou o emprego de instrumento bélico para concretizar a ação ilícita, levando a mão à cintura para tal desiderato. Ressaltou, ademais, que tal conduta foi o bastante para lhe causar temor e a diminuir a resistência, especialmente se sopesada com as demais circunstâncias fáticas, a exemplo do olhar ameaçador do agente em sua direção e da ordem exarada, traduzida em
“passa todo o dinheiro do caixa, senão eu dou um tiro” (sic).
(Relatório de Mídias de ID 77465513 - Pág. 1).

A seu turno, a proprietária do estabelecimento comercial,
Maura de Santana Milan
, afirmou para a
autoridade judiciária
que, ao tempo do deslinde do fato, encontrava-se afastada do infrator, possibilitando-a vislumbrar a existência de um objeto na cintura daquele, que se assemelhava a um revolver. Nesse contexto, sinalizou à funcionária que encontrava no caixa para que efetuasse a imediata entrega da pecúnia ali acondicionada, com o fito

de cessar a ação com a maior brevidade possível. (Relatório de Mídias de ID 77465513 - Pág. 1).

Destarte, o acervo probatório revela-se o bastante para configurar o crime de roubo, pois,

a despeito do apelante não ter feito o uso de arma de fogo ou empregado violência real contra as vítimas, inconteste que os artifícios utilizados na ação, isto é, o
anúncio de assalto
e a
simulação de arma de fogo
, foram suficientes para intimidar e retirar a resistência daquelas, configurando, por corolário, a elementar atinente à grave ameaça a pessoa.

Aliás, cumpre

relembrar que
a grave ameaça se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; valendo registrar, ademais, que se trata-se de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo
,
na forma da
vis compulsiva
, confira-se as lições oportunas de Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração.
Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso. O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo.
Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente, quando ocorre entre homens e mulheres, também já é suficiente. Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado,

chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva”
(grifo nosso) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo
, (...)”. (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) – Destaquei.

Outrossim, igualmente assente o entendimento de que “
o anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”.
(STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) – Destaquei.

Portanto, ao revés do sustentado pela Defesa, satisfatoriamente demonstrada que a subtração se concretizou com o emprego de grave ameaça contra as vítimas, a impossibilitar o acolhimento da sua pretensão, consistente na
desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Mantém-se
, portanto, a r. sentença condenatória.

2.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Noutro viés,
no que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS SANTOS DE SOUZA
, permanecendo incólume os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º 0004935-90.2016.811.0018 - Código 1218127 (Processo Eletrônico).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021